Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO ATENDIMENTO PELO AUTOR. AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o autor não cumpre satisfatoriamente o comando judicial de emenda à petição inicial, a fim de adequar o valor atribuído à causa, bem como para esclarecer o fato de o veículo objeto da demanda encontrar-se registrado em nome de terceiro, tal circunstância, por si só, autorizaria a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, todos do CPC.
2. Para além desse ponto, se observado que o automóvel objeto do feito encontra-se registrado em nome de terceiro, fato este não devidamente esclarecido pelo apelante, tal circunstância revela óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo, o que viabiliza a extinção do feito sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, IV, do CPC, tal qual realizado pela r. sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.